Tribunal: STF
Processo: AI 505364
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA
UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. ALÍQUOTA. DIFERENCIAL. DECLARAÇÃO DE
 INCONSTITUCIONALIDADE. CF, art. 102, III, b.
I. - Somente a ofensa
 direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
II. - Adquirindo material em Estado que pratique
alíquota mais favorável, as empresas de construção civil não estão
compelidas, uma vez empregadas as mercadorias em obra, a satisfazer
a diferença em virtude de alíquota maior do Estado destinatário.
Precedente.
III. - O pressuposto constitucional do recurso
extraordinário, inscrito no art. 102, III, b, da CF, é que tenha a
decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade de tratado ou
lei federal. Se isso não ocorreu, segue-se a impossibilidade de o
recurso, interposto com fundamento na citada alínea b, ser admitido.
IV. - Agravo não provido.